Tribunal: TJDFT
Processo: 0711456-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DA LOCATÁRIA. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL EM CONDIÇÕES INABITÁVEIS. FALTA DE ASSEIO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DEVER DE REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em sede doutrinária há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
2. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
3. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade.
4. A dor ou afetação do estado anímico é, juridicamente, a própria ofensa ao direito à integridade psíquica - espécie de direito da personalidade. Embora seja uma abstração, a antiga ideia do "homem médio" é útil para analise se há dor (ofensa ao direito à integridade psíquica) nas mais variadas situações fáticas. O disposto no art. 375 do Código de Processo Civil oferece, no campo processual, o embasamento para exame do caso concreto: "O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (...)”
5. Nos termos do art. 23, III da Lei de Locações (Lei 8.245/91), o locatário é obrigado a restituir o imóvel, quando do término da locação, no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal. Todo bem material possui desgaste natural decorrente do "uso normal". É natural e até esperado que, em locações, haja pequenos e pontuais desgastes do imóvel. Todavia, no caso, há situação extrema de mau uso do imóvel.
6. O laudo de vistoria inicial demonstra que a apelante entregou o imóvel em condições adequadas para locação. Todavia, o laudo final, em vistoria detalhada, realizada após a devolução do imóvel, apresenta uma série de avarias que exorbitaram o uso ordinário do imóvel Todos os aposentos da casa apresentaram significativos danos que depreciaram o bem.
7. Citem-se, ilustrativamente, a má conservação das paredes externas, a existência de pisos e rodapés quebrados, iluminação inutilizada, falta de cuidados com o jardim (atração de insetos peçonhentos), vazamentos no sistema hidráulico e manchas e marcas dos animais de estimação que habitaram no imóvel durante o aluguel.
8. Acrescente-se que locatária realizou algumas viagens durante o período locatício, momento em que deixou seus animais de estimação no interior do imóvel sem os cuidados adequados. Tal situação os deixou em estado permanente de estresse, com latidos contínuos e defecação em diversas partes do interior da casa. A perturbação do sossego e a falta de asseio do ambiente afetaram a apelante, que reside no andar de cima do imóvel.
9. Todo esse quadro fático caracteriza violação à lei e ao contrato e, paralelamente, ofende o direito à integridade psíquica da locatária. A conduta da locatária extrapolou o mero dissabor. Houve ofensa à integridade psíquica da apelante ao verificar a deterioração do bem; a frustração nas tratativas de resolução do impasse; a falta de asseio no imóvel, com potencial transmissivo de doenças; e a ausência de cuidados com a área externa. Houve evidente sentimento de dor, frustração e revolta com toda a situação vivida, o que enseja o dever de compensar danos morais.
10. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. O valor de R$ 5.000,00 atende os critérios delineados.
11. Recurso conhecido e provido. Custas e honorários sucumbenciais readequados.